Tribunal: TJES
Processo: 5013468-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013468-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADEMAR DA CRUZ
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013468-69.2023.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: ADEMAR DA CRUZ

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que possui contrato de prestação de serviço de internet junto a requerida. Informa que em 20 de abril de 2023 a requerida interrompeu o fornecimento do serviço, data em que todas as faturas estavam quitadas.

O requerente discorre que não teve êxito na resolução administrativa da celeuma, razão pela qual ajuizou a presente demanda, objetivando, liminarmente, a reativação do serviço de internet e, no mérito, indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço. Ademais, requer a improcedência do pleito indenização e, subsidiariamente, pugna pela redução do montante indenizatório estabelecido.

PROJETO DE VOTO

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço de internet contratado pelo consumidor.

De outra banda, resta, de fato, impossível ao recorrido realizar prova negativa de que o serviço de internet contrato junto a Vivo não estava funcionando no período de abril de 2023.

A recorrente não comprovou a devida prestação de serviço, aduzindo que eventual interrupção do serviço decorreu da existência de débitos de faturas não adimplidas pelo recorrido.

Assim sendo, em decorrência da ausência de prova da prestação do serviço de internet no período posterior a 20 de abril de 2023, bem como de justificativa idônea para a interrupção do fornecimento do serviço, entendo pela ocorrência de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em se tratando de alegação de fato negativo (ausência de funcionamento pleno de serviço de internet), cabia à Ré a comprovação da regularidade de sua conduta. Por sua vez, a Requerida apresenta contestação em que aduz a existência de pagamentos de faturas em atraso, sustentando inexistir qualquer ilicitude a partir da eventual interrupção da prestação do serviço (admitindo, com efeito, a efetiva ocorrência da suspensão sustentada pelo consumidor – inexistindo qualquer prova por parte da Ré de que, no período destacado pelo Requerente, o serviço estivesse sendo prestado).

Contudo, da própria defesa da Ré, observa-se que nenhum dos pagamentos atrasados indicados superou nem sequer 5 (cinco) dias em relação à data de vencimento, de modo que, nos termos do art. 90 da Res. 632/2014 da ANATEL (que assinala prazo mínimo de 15dias para suspensão parcial de serviços), trata-se de providência flagrantemente ilícita, tendo em vista que realizada antes do prazo legal prescrito.

[...]

Por isso, no que tange aos danos morais, entendo pela procedência do pleito autoral, tendo em vista que a falha já identificada ensejou grave perda de tempo útil com protocolos de atendimento, além de privar o consumidor ao acesso de serviço essencial ao cotidiano por relevantíssimo lapso temporal (cerca de 37 dias), tudo a demonstrar patente descaso com o consumidor e claro dano à esfera extrapatrimonial do Requerente, merecendo por isso adequada reparação.

Por conseguinte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrido, que se trata de parte hipossuficiente.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que atende aos danos suportados pelo consumidor e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e
NA PARTE QUE FOI CONHECIDA

NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)